Tribunal: TJES
Processo: 5007905-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007905-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EUDILAYNE QUINTO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TERMO INICIAL PARA PRAZO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DATA DA INTIMAÇÃO PESSOAL. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme dispõe o § 2º do art. 11 da Resolução nº 455/2024 do CNJ, “A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, previsto no art. 14 desta Resolução, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006”;

2. No caso de obrigação de fazer estabelecida em tutela de urgência, o termo inicial do prazo para o cumprimento da medida ou para a interposição do agravo de instrumento é a data da intimação pessoal da parte obrigada, tomando-se como referência a data de juntada do mandado, se realizada por oficial de justiça, ou o dia seguinte ao da ciência do ato, se efetivada pelo Domicílio Judicial Eletrônico;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 5007905-98.2025.8.08.0000

Agravante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada: Eudilayne Quinto da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão monocrática constante do ID 14391037, que não conheceu do seu agravo de instrumento por irregularidade formal e intempestividade.

Em suas razões recursais (ID 15114530), sustenta a agravante que (a) o agravo de instrumento é tempestivo, porquanto houve duplicidade de intimações – pelo Domicílio Judicial Eletrônico e pelo DJEN –, devendo prevalecer a última; (b) nos termos de decisão do CNJ no Pedido de Providências n. 0007669-94.2024.2.00.0000, durante o período de transição da implantação do Domicílio Judicial, o prazo recursal deve ser contado com base na publicação no DJEN; (c) a decisão agravada teria desconsiderado o princípio da segurança jurídica; (d) não houve intimação pessoal para início da eficácia da obrigação imposta, o que afastaria o início do prazo; (e) é necessária a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar prejuízo irreparável.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15493437).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A operadora de saúde questiona a decisão monocrática de ID 14391037, que não conheceu do seu recurso por ausência de tempestividade e por irregularidade formal em razão da não apresentação da certidão de intimação.

Em suas razões, a agravante sustenta que a) o agravo de instrumento é tempestivo, porquanto houve duplicidade de intimações – pelo Domicílio Judicial Eletrônico e pelo DJEN –, devendo prevalecer a última; (b) nos termos de decisão do CNJ no Pedido de Providências n. 0007669-94.2024.2.00.0000, durante o período de transição da implantação do Domicílio Judicial, o prazo recursal deve ser contado com base na publicação no DJEN; (c) a decisão agravada teria desconsiderado o princípio da segurança jurídica; (d) não houve intimação pessoal para início da eficácia da obrigação imposta, o que afastaria o início do prazo; (e) é necessária a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar prejuízo irreparável.

Conforme consignado na decisão monocrática recorrida, a decisão objeto do agravo de instrumento foi proferida em 16/04/2025, com registro de intimação pessoal da UNIMED em 25/04/2025, efetivada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, o que estabeleceria o termo final para o recurso em 16/05/2025.

Reporta-se que o §2º do art. 11 da Resolução 455/202 do CNJ estabelece que “A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação,
à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico
, previsto no art. 14 desta Resolução, nos termos do art. 5º da Lei no 11.419/2006”. G.N.

Em reforço, o art. 18 da respectiva resolução estabelece que “
O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou
intimação pessoal da parte
ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN
”. G.N.

Nesse ponto, tratando-se de obrigação de fazer estabelecida em tutela de urgência, o termo inicial do prazo para cumprimento da medida ou para interposição do agravo de instrumento é a data da intimação pessoal da parte obrigada, tomando-se como referência a data de juntada do mandado, se realizada por oficial de justiça, ou o dia seguinte ao da ciência do ato, se efetivada pelo Domicílio Eletrônico.

E conforme esclarecido da decisão impugnada, “
A Unimed possui domicílio eletrônico, de modo que as intimações pessoais e citações a ela direcionadas são efetivadas pelo respectivo portal. Não se aplica, nesse caso, as regras de transição relativa ao DJEN, que são voltadas às intimações dirigidas aos advogados”
.

Assim, considerando o termo final decorrente da intimação pessoal da agravante estabelecido em 16/05/2025, é intempestivo o recurso interposto em 26/05/2025.

Não bastasse isso, ainda que se adotasse a data de publicação da intimação no DJEN, a agravante foi devidamente intimada para apresentar a certidão de intimação, porém não o fez, limitando-se a apresentar a regra de transição estabelecida pelo CNJ para os atos de intimação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.